Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EFEITOS A PARTIR DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o embargante “pugna pela integração do acórdão para que dele conste inequivocamente que a gratuidade deferida nessa supina Instância não impede nem prejudica o cumprimento da sentença singular, inclusive no quanto condenou a Devedora ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários sucumbenciais”. 1.1. Sustenta, em suma, que o benefício concedido, por enquanto, suspende a exigibilidade apenas dos honorários recursais fixados nessa Instância (1% sobre o débito) e das custas devidas igualmente no Segundo Grau, de modo que permanece hígida a exigibilidade do reembolso das custas iniciais e dos honorários fixados em 10% sobre a condenação.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.4. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito à suposta necessidade de esclarecimento no acórdão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que foi a “gratuidade de justiça deferida à apelante pela decisão de ID 47492547”, decisão essa expressa ao deferir “o pedido de gratuidade de justiça, devendo este deferimento surtir efeitos a partir dessa decisão”. 3.1. O julgado embargado deixou evidente que a verba referente à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com base no §11 do art. 85 do CPC, restou suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça deferida nesta instância recursal.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.